Tribunal: TJDFT
Processo: 0719878-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE PLANO DE TELEFONIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistentes os débitos gerados a partir do contrato questionado e condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 508,48 (quinhentos e oito reais e quarenta e oito centavos), já incluída a dobra, a ser corrigida monetariamente e com a incidência de juros de mora.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de conhecimento para fins de cancelamento do plano pré-pago que mantinha junto à operadora de telefonia, além de restituição de valores descontados indevidamente de sua conta e pedido de fixação de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a concessão de gratuidade judiciária na origem (ID 53016776), ora confirmada. Não foram ofertadas contrarrazões (Id 53016785).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de dano moral indenizável.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o “dano moral decorrente da cobrança indevida é a consequência lógica e inevitável dos transtornos causados pela empresa telefônica e pelo rompimento da paz social do consumidor”. Aduz tratar-se de dano moral in re ipsa, não sendo necessária a apresentação de provas para demonstração da ofensa moral. Requer a fixação de indenização por dano moral, conforme requerimento formulado na inicial.
6. A situação narrada não configura hipótese de dano moral in re ipsa. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, os aborrecimentos decorrentes do transtorno para cancelamento da conta telefônica não se mostraram capazes de atingira honra, imagem ou dignidade da recorrente, não ultrapassando o dissabor cotidiano. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrente, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus fundamentos.
8. Sem custas, ante a concessão de gratuidade judiciária. Sem honorários, observando a ausência de contrarrazões.
9. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, cuja resolução da contenda já havia sido inclusive noticiada pela parte durante a tramitação processual, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.